Tribunal: TJDFT
Processo: 0712169-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA AMBIENTAL. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. SANÇÃO SUSPENSA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE MAIOR INCURSÃO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PERIGO DA DEMORA NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO REFORMADA.
1. Os atos administrativos gozam de fé-pública e presunção de veracidade, motivo pelo qual as informações neles contidas devem ser consideradas válidas e legais até prova em contrário.
2. Embora seja possível a redução proporcional da sanção pecuniária imposta ao infrator apenado, máxime considerando a disposição contida no § 5° do art. 24 do Decreto n° 6.514/2008, bem como a alegada condição socioeconômica do agravado e seu quadro de saúde, tal entendimento não implica reconhecer a plausibilidade do direito invocado, uma vez que a infração, a princípio, fora legitimamente aplicada.
3. O afastamento da presunção de veracidade do ato administrativo de aplicação de multa ambiental demanda maior incursão no contexto fático-probatório.
4. Não há que se falar em periculum in mora quando o débito que se pretende suspender encontra-se inscrito em dívida ativa desde 2018.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.